Tribunal: TJDFT
Processo: 0711873-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA NA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo em entregar uma SMART TV 50” LG, adquirida pela internet e que não foi entregue por suposta fraude na emissão do boleto; condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais. Recurso da ré postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente, em parte.
2 – Preliminar. Perda superveniente do interesse recursal. O autor suscita em contrarrazões a preliminar de perda do interesse recursal da ré, em razão de o cumprimento da obrigação fixada na sentença, qual seja a entrega de uma Smart TV 50” LG 50UN7310 UHD 4k (ID 41695716-41695717). O cumprimento da obrigação, sem qualquer ressalva (art. 1000, CPC) importa em desistência tácita do recurso por ser com ele incompatível. Preliminar acolhida para negar conhecimento ao recurso.
3 – Recurso não conhecido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995).
E